Tribunal: TJMT
Processo: 1027091-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1027091-70.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: FERNANDO FELIPE CAMPOS
IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo DR. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO em favor do paciente FERNANDO FELIPE CAMPOS, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT.
Narra que o Paciente, cometeu crime de tráfico devido ao fato de haver sido interceptado o seu telefone, como incurso no tipo penal previsto nos arts. 33 da Lei Federal no. 11.343/2006, pela suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e por esta razão está preso desde a data de 02/07/2020, já se passaram mais de 05 meses e 20 dias no cárcere.
No dia 02/07/2020 foi expedido em desfavor do requerente Mandado de Prisão Preventiva com busca e apreensão, devido ao fato de que supostamente seu nome aparece nas conversas de WhatsApp com a pessoa de Ariel e outro identificado como HNI, onde supostamente estão falando de drogas.
O pedido de Prisão Preventiva se baseou tão somente em suposições de terceiros de que o acusado seria traficante na cidade de Nova Monte Verde, e portanto, via de consequência, segundo a presunção do Douto Ministério Público, estaria o Requerente se envolvendo em práticas delituosas.
Ademais, o pedido não tinha base alguma, vez que nas buscas com autorização e desproporcional que o Magistrado Roger autorizou na residência, nada de drogas fora encontrada. Assim, não conseguiu provar que o acusado estivesse ligado a atividade lícita comprovada. O acusado afirma que não tem conhecimento do motivo de que seu nome foi parar na conversa de traficantes, vez que o mesmo é usuário de maconha. Se tivessem tomado o devido cuidado, antes de decretar a prisão, as perguntas da defesa seriam outras, desta feita Excelência, se mostram os fatos favoráveis para o acusado responder ao processo em liberdade ou ainda se Vossa Excelência preferir, seja aplicada medidas alternativas conforme estabelece o artigo 319 do CPP.
Fundamenta que não foi encontrado em nenhuma das duas residências vasculhadas pelas autoridades policiais, qualquer instrumento que indicasse prática de tráfico de drogas, como balança, quantidade de drogas armazenada, grande numerário de dinheiro sem comprovação de origem lícita ou até mesmo anotações com nomes de pessoas.
O Requerente possui residência fixa onde morava com seu irmão, pai e mãe, veio para a cidade de Nova Monte Verde desde que nasceu, e agora se encontra nesta situação delicada. Não obstante, seu pai e mãe são residentes e domiciliados em Nova Monte Verde, trata-se de uma pessoa quista de conduta ilibada.
O Requerente tem mandado de prisão em aberto, injustamente desde mês de Junho de 2020, haja vista não existir motivos/elementos para o encarceramento, sendo plenamente possível responder ao processo em liberdade o qual contribuirá com a ordem pública, bem como não haver qualquer prejuízo à aplicação da lei penal.
Não existe, no caso em tela, elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do Paciente um risco a Ordem Pública, a Instrução Criminal e/ou Aplicação da Lei Penal, tendo a Autoridade Coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar da liberdade do Paciente.
Uma vez demonstrado o constrangimento ilegal em que vem sendo submetido o paciente pela Autoridade Coatora, haja vista que inexistem nos autos os requisitos autorizadores para a mantença da segregação de sua liberdade, outro não deve ser o entendimento senão pelo relaxamento/revogação da prisão ilegal, sendo expedido, posteriormente, o competente alvará de soltura em benefício do paciente.
Argumenta a necessidade de aplicação de medidas cautelares.
Por fim, requer a concessão liminar da ordem, para que seja concedida a Liberdade Provisória do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste, tendo em vista a primariedade e por não haver sido encontrado drogas com o mesmo na hora da prisão. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando – se a decisão liminar, e por fim reconhecendo o tráfico privilegiado. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo.
É o relatório. Decido.
É cediço que o habeas corpus destina-se a coibir ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção.
O impetrante alega ausência de fundamentação concreta a estampar verdadeiramente a necessidade de segregação cautelar do paciente, argumento esse que, carece prima facie de idoneidade a amparar o pedido de restituição do jus manendi et ambulandi (direito de ir e vir).
Fundamenta que o pedido de Prisão Preventiva se baseou tão somente em suposições de terceiros de que o acusado seria traficante na cidade de Nova Monte Verde, e portanto, via de consequência, segundo a presunção do Douto Ministério Público, estaria o Requerente se envolvendo em práticas delituosas.
Ademais, o pedido não tinha base alguma, vez que nas buscas com autorização e desproporcional que o Magistrado Roger autorizou na residência, nada de drogas fora encontrada. Assim, não conseguiu provar que o acusado estivesse ligado a atividade lícita comprovada. O acusado afirma que não tem conhecimento do motivo de que seu nome foi parar na conversa de traficantes, vez que o mesmo é usuário de maconha. Se tivessem tomado o devido cuidado, antes de decretar a prisão, as perguntas da defesa seriam outras, desta feita Excelência, se mostram os fatos favoráveis para o acusado responder ao processo em liberdade ou ainda se Vossa Excelência preferir, seja aplicada medidas alternativas conforme estabelece o artigo 319 do CPP.
Ainda, não existe, no caso em tela, elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do Paciente um risco a Ordem Pública, a Instrução Criminal e/ou Aplicação da Lei Penal, tendo a Autoridade Coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar da liberdade do Paciente.
No caso dos autos, verifica-se apuração de crime de tráfico de drogas deveras complexo pela atuação de vários agentes, apontando organização criminosa, envolvendo membros do Comando Vermelho, de modo que o período da prisão se justifica diante da gravidade do delito.
Assim, certo que o paciente apresenta ofensa à sociedade, de modo que deva ser garantida a ordem pública, pois se mostrou tendente a prática de crimes.
A considerar ainda, a gravidade concreta do fato em questão, para salvaguardar a ordem pública. Assim, observa-se, sem qualquer dificuldade, que a prisão preventiva do paciente é plenamente justificada.
Portanto, dos argumentos apresentados não vislumbro, em sede de cognição sumária, presentes os pressupostos à concessão da tutela de urgência reclamada, ou seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Para corroborar o alegado, importante trazer os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, veja-se:
“GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (Códigode Processo Penal Comentado; 8a ed.; São Paulo; Editora Revista dos Tribunais; 2008; p. 618).
Diante deste aspecto, entendo que o carcer ad cautelam se justifica, diante da necessidade de resguardar a ordem pública, de sorte que também não há como taxar de imotivada a decisão que decretou a prisão preventiva.
Destarte, não evidenciado, a ilegalidade e o constrangimento ilegal apontado reputa-se indispensável o confronto das alegações expendidas na inicial com as informações a serem prestadas pela autoridade inquinada de coatora e, por conseguinte, indefiro a tutela de urgência pretendida.
Do mesmo modo, inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares nesse momento processual.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Após, ao Relator a quem for distribuído o processo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora Plantonista